Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR SUBSTITUTO. LICENCIATURA EM LETRAS-INGLÊS. INSUFICIÊNCIA DE CARGA HORÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO EDITALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado para contratação de professor substituto da SEE/DF, determinando o recebimento de certificado de licenciatura plena em Letras-Inglês, acompanhado de diploma de graduação, com consequente manutenção no banco de reservas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em aferir se:(i) o certificado de complementação pedagógica apresentado pelo impetrante supre os requisitos exigidos pelo edital do certame para o cargo de professor substituto na disciplina de Letras-Inglês; e(ii) a carga horária do curso realizado atende às diretrizes curriculares nacionais estabelecidas pelas Resoluções CNE/CP no 2/2019 e no 4/2024.
III. Razões de decidir
3. O edital do certame exige diploma de licenciatura plena em Letras com habilitação em Inglês ou bacharelado em Inglês com complementação pedagógica em Programa Especial de Licenciatura (PEL), fornecido por instituição reconhecida pelo MEC.
4. O impetrante apresentou certificado de complementação pedagógica com carga horária de 1.400 horas, inferior ao mínimo de 3.200 horas exigido pelas Resoluções CNE/CP no 2/2019 e no 4/2024, o que inviabiliza o reconhecimento da habilitação para o exercício do magistério público.
5. A Administração Pública está vinculada às regras editalícias, sendo legítima a recusa da documentação apresentada, diante do não atendimento dos requisitos normativos e legais.
6. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para aferir requisitos técnicos de habilitação, sob pena de violação aos princípios da legalidade, isonomia e eficiência administrativa.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para denegar a segurança.
Tese de julgamento:
“1. A complementação pedagógica com carga horária inferior à prevista nas diretrizes curriculares nacionais não supre os requisitos para investidura em cargo público de professor substituto. 2. A Administração Pública está vinculada às exigências editalícias, sendo legítima a recusa de documentação que não atenda aos parâmetros normativos.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; Lei no 9.394/1996 (LDB), art. 61; Resolução CNE/CP no 2/2019, arts. 10, 11 e 27; Resolução CNE/CP no 4/2024, art. 15, §1o; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1988387, 0713567-94.2024.8.07.0018, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 02/04/2025, DJe 07/05/2025.